Tribunal: TJPA
Processo: 0105569-71.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105569-71.2015.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DO PESSOAL ATIVO E INATIVO DA AERONAUTICA

APELADO: ARQUIDIOCESE DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0105569-71.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E INATIVO DA AERONÁTUCIA

ADVOGADO:

MARIO DAVID PRADO SÁ – OAB/PA 6.286

AGRAVADO: ARQUIDIOCESE DE BELÉM

ADVOGADO: NÃO HABILITADO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial da ação de obrigação de fazer cumulada com reintegração de posse, ajuizada pela associação agravante contra a Arquidiocese de Belém. Fundamentou-se a extinção na ausência de certidão atualizada do imóvel, documento essencial à propositura da demanda;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da ação possessória mesmo diante da ausência de documento essencial exigido para formação válida da relação processual;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial foi indeferida com base no art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC, em razão da inércia da parte autora que, intimada, não apresentou certidão atualizada do imóvel;

4. A decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente os elementos dos autos e está em conformidade com a sentença de primeiro grau, não havendo inovação recursal ou justa causa arguida para justificar a ausência do documento;

5. Inexistência de cerceamento de defesa ou irregularidade processual. Reiteração de argumentos já enfrentados nas decisões anteriores;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de apresentação de documento essencial à formação válida da relação processual, mesmo após intimação, autoriza o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E INATIVO DA AERONÁTICA contra decisão monocrática de id. 14662891, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação para manter a sentença que indeferiu a petição inicial, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Reintegração de Posse movida por si contra ARQUIDIOCESE DE BELÉM.

O agravante alega, em suas razões recursais de Id. 15068123, que a decisão foi equivocada, pois a inicial é bem clara ao referir-se a cessão de propriedade pela União e a necessidade de desocupação pela agravada, no entanto, ambas as decisões de primeiro e segundo grau encaixaram o processo no procedimento relativo às ações reivindicatórias e possessórias.

Sem contrarrazões, em razão da parte agravada não ter sido citada em primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

De início, ressalto que a sentença e a decisão monocrática agravada foram proferidas sob a vigência do CPC/2015.

Ressalto ainda que a decisão monocrática agravada foi proferida pela Desembargadora MARGUI GASPAR BITTTENCOURT, que me antecedeu nos autos.

Vale observar que consta na petição inicial pedido liminar de Reintegração de Posse com fundamento no art. 927 do CPC/73 e, no mérito, pedido de expedição de mandado para desocupação do imóvel e a concessão da posse ao proprietário do bem.

Como se depreende dos autos, a Decisão Monocrática ora agravada examinou adequadamente os elementos constantes no processo, concluindo que a extinção do feito decorreu da inércia da parte agravante, que, mesmo intimada, não apresentou documento indispensável à formação regular da relação processual, qual seja, certidão atualizada do imóvel.

Tal omissão inviabiliza o exame da demanda, por se tratar de vício formal insanável, o que justifica o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC.

Não há, no Agravo Interno, qualquer fundamento jurídico novo que infirme os motivos da decisão monocrática, limitando-se o agravante apenas a reiterar argumentos exaustivamente analisados na sentença de primeiro grau e decisão monocrática agravada, os quais restaram devidamente afastados na decisão singular.

Ressalte-se que não houve qualquer irregularidade processual ou cerceamento de defesa, tampouco a agravante declarada nos autos justa causa para o não cumprimento da determinação judicial.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, uma vez que pautada na legislação vigente e nas provas produzidas nos autos, deve ser mantida em sua integralidade.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 25/04/2025